Tribunal: TJES
Processo: 5001955-69.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001955-69.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS RANGEL e outros

APELADO: CELIO JOSE DA CRUZ SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA – PROVA DOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – DANOS MORAIS PRESENTES – MAJORAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – DECOTE DO SEGURO DPVAT – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE – APELO DA AUTORA PROVIDO.

1.
Segundo o entendimento jurisprudencial,
“
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar”
(TJES, Data: 13/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000048-49.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito).

2.
Pelas provas dos autos, não resta demonstrada a ocorrência de culpa por parte dos autores, inexistindo provas satisfatórias acerca de eventual frenagem brusca, o que seria capaz, em tese, de mitigar a culpa do requerido, nos termos do art. 42 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
O acidente ocorrido e, principalmente, as lesões suportadas pela autora, por certo, acarretam significativo abalo emocional, sendo a quantia fixada em primeiro grau – dezesseis mil reais – compatível com o instituto.

4.
No caso em exame, as fotografias de id. 11269677, bem como o Boletim de Atendimento de Urgência (id. 11269351), atestam que o acidente versado deixou cicatrizes no corpo da autora, inclusive em local de fácil visualização (cotovelo), o que autoriza, em meu sentir, a majoração do valor fixado em primeiro grau, no importe de dez mil reais.

5.
Destarte, neste ponto, deve o apelo adesivo ser provido, para majorar a verba indenizatória a título de danos estéticos para a cifra de quinze mil reais.

6.
Muito embora o juízo singular tenha ponderado inexistir prova de recebimento do Seguro DPVAT, a jurisprudência do C. STJ é no sentido que
“a
interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
.
(AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

7.
Apelo do requerido provido em parte. Recurso da autora provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o principal interposto por
CELIO JOSE DA CRUZ SOUZA
e o adesivo por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS RANGEL,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por esta em face daquele, acolheu em parte os pedidos autorais para condenar o réu, bem como a seguradora Caixa Seguradora S/A (no limite da apólice), ao pagamento de:

i)
indenização a título de
danos materiais
nos valores de:
a)
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) relacionado a cirurgia para tratamento das lesões cicatriciais (Id. n.º 13258901);
b)
R$ 800,00 (oitocentos reais) relativo ao tratamento pós-cirúrgico (Id. n.º 13258901);
c)
R$ 200,00 (duzentos reais) referente ao que foi despendido pela autora para realização de consulta médica/orçamento (Id. n.º 13259118). Os valores deverão serem acrescidos de correção monetária e juros moratórios a contar das datas dos desembolsos (Id’s n.º 13259118), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária).

No tocante aos
danos estéticos e danos morais, fica condenado apenas o requerido Celio Jose da Cruz Souza, a pagar a quantia de:

i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos em favor de Maria Aparecida dos Santos Rangel, devendo incidir juros de mora pela taxa Selic a contar do acidente, sem cumulação com correção monetária, nos termos do entendimento do STJ;
ii)
danos morais no montante de:
a)
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o autor Claudimar Pussioli Junior;
b)
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para a autora Maria Aparecida dos Santos Rangel. O valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (morais) deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (artigo 406 do Código Civil), a contar da data do acidente.

Por outro prisma, o pedido de condenação ao pagamento de tratamento psicológico fora rejeitado.

O requerido
CELIO JOSE DA CRUZ SOUZA
, em seu recurso, aduz que a colisão se deu por frenagem repentina dos autores, sendo que sua presunção de culpa é relativa. Aduz, também, ser descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos e, por fim, ser devido o abatimento do valor recebido a título de Seguro DPVAT.

Por seu turno, a autora
MARIA APARECIDA DOS SANTOS RANGEL
, sustenta, em recurso adesivo, ser devida a majoração do valor fixado a título de dano estético para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões (id. 11269701) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001955-69.2022.8.08.0047

APELANTE/APELADO: CELIO JOSE DA CRUZ SOUZA

APELADA/APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS RANGEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o principal interposto por
CELIO JOSE DA CRUZ SOUZA
e o adesivo por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS RANGEL,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por esta em face daquele, acolheu em parte os pedidos autorais para condenar o réu, bem como a seguradora Caixa Seguradora S/A (no limite da apólice), ao pagamento de:

i)
indenização a título de
danos materiais
nos valores de:
a)
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) relacionado a cirurgia para tratamento das lesões cicatriciais (Id. n.º 13258901);
b)
R$ 800,00 (oitocentos reais) relativo ao tratamento pós-cirúrgico (Id. n.º 13258901);
c)
R$ 200,00 (duzentos reais) referente ao que foi despendido pela autora para realização de consulta médica/orçamento (Id. n.º 13259118). Os valores deverão serem acrescidos de correção monetária e juros moratórios a contar das datas dos desembolsos (Id’s n.º 13259118), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária).

No tocante aos
danos estéticos e danos morais, fica condenado apenas o requerido Celio Jose da Cruz Souza, a pagar a quantia de:

i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos em favor de Maria Aparecida dos Santos Rangel, devendo incidir juros de mora pela taxa Selic a contar do acidente, sem cumulação com correção monetária, nos termos do entendimento do STJ;
ii)
danos morais no montante de:
a)
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o autor Claudimar Pussioli Junior;
b)
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para a autora Maria Aparecida dos Santos Rangel. O valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (morais) deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (artigo 406 do Código Civil), a contar da data do acidente.

Por outro prisma, o pedido de condenação ao pagamento de tratamento psicológico fora rejeitado.

O requerido
CELIO JOSE DA CRUZ SOUZA
, em seu recurso, aduz que a colisão se deu por frenagem repentina dos autores, sendo que sua presunção de culpa é relativa. Aduz, também, ser descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos e, por fim, ser devido o abatimento do valor recebido a título de Seguro DPVAT.

Por seu turno, a autora
MARIA APARECIDA DOS SANTOS RANGEL
, sustenta, em recurso adesivo, ser devida a majoração do valor fixado a título de dano estético para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões (id. 11269701) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Boletim de Acidente de Trânsito de id. 11269375 fora lavrado por autoridade policial no local do acidente, possuindo, assim, presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência pátria.

Sendo V1 o veículo do réu e o V2 a motocicleta dos autores, assim consta no citado documento:

“Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o condutor de V1 não conseguiu diminuir a velocidade a tempo e colidiu na traseira de V2, que estava a sua frente e teve que reduzir a velocidade a fim de passar por radar estático. Após o choque, V2 caiu ferindo seus ocupantes. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.
Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi (V1) deixar de manter a distância de segurança em relação à V2
”

Assim, também segundo o entendimento jurisprudencial,
“
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar”
(TJES, Data: 13/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000048-49.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito).

Destarte, tal como a instância primeva, me convenço de que o requerido não respeitou as regras de trânsito pertinentes, notadamente o que estabelece o art. 29, II, do CTB, segundo o qual
“o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

De forma diversa, pelas provas dos autos, não resta demonstrada a ocorrência de culpa por parte dos autores, inexistindo provas satisfatórias acerca de eventual
f
renagem
brusca,
o que seria capaz, em tese, de mitigar a culpa do requerido, nos termos do art. 42 do Código de Trânsito Brasileiro.

Destarte, deve ser mantida a responsabilidade exclusiva pelo acidente em face do requerido.

Firmada a responsabilidade da parte requerida, bem como existente o dever de indenizar o ato ilícito perpetrado, passo a analisar as verbas indenizatórias fixadas em sentença e os pedidos de extinção e majoração (recurso adesivo).

Acerca da indenização a título de danos morais, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, não tenho dúvidas acerca da existência do citado instituto, na medida em que o acidente ocorrido e, principalmente, as lesões suportadas pela autora, por certo, acarretam significativo abalo emocional.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma,
“a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, penso que
o valor fixado em primeiro grau –
dezesseis mil reais
–
deve ser
mantido

neste grau recursal
,
sendo que
tal quantia
é, em meu sentir,
apta a atender, de forma satisfatória
,

às finalidades compensatória, punitiva e preventiva
do instituto em análise.

Por seu turno – e aqui já analisando a pretensão recursal adesiva –, dano estético é uma modificação corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

Assim, enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

No caso em exame, as fotografias de id. 11269677, bem como o Boletim de Atendimento de Urgência (id. 11269351), atestam que o acidente versado deixou cicatrizes no corpo da autora, inclusive em local de fácil visualização (cotovelo), o que autoriza, em meu sentir, a majoração do valor fixado em primeiro grau, no importe de dez mil reais.

Destarte,
neste ponto, deve o apelo
adesivo ser provido
, para majorar a verba indenizatória a título de danos estéticos para a cifra de
quinze mil reais.

Por fim, muito embora o juízo singular tenha ponderado inexistir prova de recebimento do Seguro DPVAT, a jurisprudência do C. STJ é no sentido que
“a
interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
.
(AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do requerido, para fins de determinar o decote do Seguro DPVAT.

Ademais,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para fins de majorar a indenização por danos estéticos, para o importe de quinze mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)